Tribunal: TJMT
Processo: 1059119-49.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059119-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELA SCANDIANI DA ROCHA - CPF: 044.002.361-02 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA.
ACÚMULO DE CONSUMO
.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPEDIMENTO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acúmulo de consumo decorrente de falha na coleta de leitura deve ser precedido de comunicação formal ao consumidor, com a apresentação devida do demonstrativo de cálculo que justifique a majoração do consumo.

2. A ausência de notificação e a falta de comprovação da impossibilidade de acesso ao medidor configuram descumprimento da regulamentação setorial, tornando indevida a cobrança contestada. Além disso, a tentativa frustrada de resolução administrativa agrava o sofrimento do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

3. A suspensão do fornecimento, ainda que diante de cobrança impugnada e não demonstrada como devida, caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial, ensejando reparação por danos morais. Precedentes reconhecem a configuração do dano moral
in re ipsa
nestas hipóteses.

4. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte Autora
, com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e ratificar
a inversão do ônus da prova
deferida em seu favor.

2. RATIFICAR a tutela de urgência
deferida na decisão ID 166604640,
TORNANDO-A DEFINITIVA.

3.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de
refaturamento das faturas dos meses
de 03/2024 (4.229 kwh – R$ 4.789,80), 04/2024 (975 kwh – R$ 1.099,75), 05/2024 (911 kwh – R$ 990,34), 06/2024 (393 kwh – R$ 427,22) e 07/2024 (453 kwh – R$ 495,27, determinando ainda que sejam readequadas para o consumo médio mensal, qual seja, 50 kw/h.

4. RECONHECER os danos morais, de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO arbitrar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
”

Aduz a recorrente, em síntese, que os valores faturados no período controvertido decorreram de acúmulo de consumo, ocasionado pela impossibilidade de leitura nos meses anteriores, hipótese contemplada na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, e que, portanto, não haveria ilegalidade. Alega, ainda, que a cobrança não configura falha na prestação do serviço, sendo indevida a condenação por danos morais. E subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

A controvérsia dos autos diz respeito à legalidade da cobrança de faturas muito superiores à média histórica de consumo e à eventual responsabilização civil da concessionária pelos danos causados à consumidora, notadamente pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e cobrança sem a devida apuração da regularidade.

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos vícios na prestação, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, verifica-se que, entre os meses de março e julho de 2024, a autora foi surpreendida com faturas que chegaram a ultrapassar 4.000 kWh de consumo mensal, sendo que, conforme comprovado nos autos, o histórico da unidade era de consumo médio em torno de 50 kWh/mês. A variação abrupta, que superou 1.000% da média anterior, não foi acompanhada de justificativas técnicas idôneas pela recorrente, tampouco houve vistoria técnica ou perícia independente que validasse a medição como correta.

A tese defensiva da concessionária baseia-se em suposto “acúmulo de consumo” em razão de impedimento de leitura nos meses anteriores. Todavia,
a própria concessionária não demonstrou de forma documental e precisa quais meses foram faturados por estimativa, tampouco juntou os históricos de leitura e fotos do medidor
, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC.

No que tange as faturas questionadas, embora a empresa alegue que as cobranças em questão são legítimas, justificando-as como resultado de um acúmulo de consumo, tal argumento não pode ser acolhido. Isso porque, não há comprovação de que o consumidor tenha sido devidamente notificado nem da apresentação do demonstrativo de cálculo que justifique o aumento repentino no consumo da unidade consumidora, conforme exige os artigos 278 e 323, §8º da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL:

Art. 278. Nos ciclos de faturamento em que ocorrer impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve:

I - armazenar evidências que comprovem o impedimento e a presença do leiturista na unidade consumidora na data e horário informados;

II - faturar a unidade consumidora conforme art. 289;

III - oferecer ao consumidor as alternativas dispostas no art. 279; e

IV - comunicar ao consumidor:

a) a data e horário em que a distribuidora esteve na unidade consumidora e ocorreu o impedimento de acesso para fins de leitura;

b) a obrigação de manter o livre acesso ao sistema de medição utilizado para faturamento;

c) a forma que a unidade consumidora será faturada no ciclo de faturamento em questão;

d) as alternativas que podem ser adotadas pelo consumidor para desimpedir o acesso, com o custo ou a informação de necessidade de solicitação de orçamento;

e) o número de ciclos consecutivos em que o impedimento de acesso ocorreu na unidade consumidora;

f) a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do terceiro ciclo consecutivo de impedimento de acesso; e

g) outras informações que a distribuidora julgar pertinentes.

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

(...)

§ 8o A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários, por escrito, a descrição do ocorrido e os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento.

Assim, em razão do descumprimento da Resolução da ANEEL, há que ser determinada a revisão das faturas destacadas, assim como determinado na sentença recorrida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ACÚMULO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 414/10 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO
, ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1048947-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ACÚMULO DE CONSUMO IDENTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO. DISPOSIÇÃO DO ART. 323, § 8º, DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acúmulo de consumo sem justificativa dos impedimentos de leitura nem comprovada a notificação do consumidor está em desacordo com o disposto no artigo 323, §8º, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

2. Em razão do descumprimento da legislação setorial, há que ser determinada a revisão da fatura.

3. Danos morais configurados em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica, oriunda de fatura indevida.

4. Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000060-21.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Quanto à condenação por danos morais, trata-se de hipótese em que o consumidor, além de receber cobrança manifestamente desproporcional e incompatível com seu padrão histórico de consumo,
teve o fornecimento de um serviço essencial suspenso
, mesmo após tentativa de resolução administrativa.

Sabe-se que a cobrança indevida de valores elevados, e o corte irregular do serviço são atos que configuram dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo concreto.

Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA-
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RELAÇÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0056101-29 .2015.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelos recorridos, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento para

tão somente, reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025